Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704420-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: IZABELA BARBOSA MIGUEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de aluguel n. 0738949-43.2024.8.07.0001, ajuizada por IZABELA BARBOSA MIGUEL, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221415253 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem julgamento do mérito em relação à FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ora recorrente, sob o fundamento da ilegitimidade passiva ad causam, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, reconhecendo a suspensão de sua exigibilidade, considerando a gratuidade judiciária que fora deferida à parte autora. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau considerou que a agravante não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, por ser imobiliária, não age em nome próprio, mas apenas administra o imóvel. Dessa maneira, reconheceu a inexistência de pertinência subjetiva da agravante. Concluiu o d. Magistrado que, por ser parte ilegítima, as demais teses invocadas pela recorrente em sua contestação restaram prejudicadas. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a agravada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual este deve ser revogado. Pondera que, ao promover a ação originária, a agravada incorreu em erro, resultando no reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumenta que a agravada, que é casada, detém renda familiar elevada o suficiente para arcar com os custos da ação, não atendendo, assim, aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a gratuidade de justiça outrora concedida à agravada. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 68679821, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Recolhido o preparo recursal em dobro (IDs 68744526 e 68745109). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 69080944, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 69130846), a agravada argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, porquanto se encontra em condição financeira precária tendo, inclusive, ajuizado ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Ao final, pleiteia a manutenção da r. decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre chamar o feito à ordem. Apesar de ter sido admitido o processamento do agravo de instrumento, verifico que o recurso não comporta conhecimento, porquanto se trata de insurgência contra decisão que indeferiu a revogação do benefício, hipótese não contemplada no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a questão de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada poderá ser arguido em eventual cumprimento de sentença. Assim sucede, pois, é inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, que a postulação da revogação relativa à concessão da gratuidade de justiça, desde que lastreada em alteração fática que possa comprovar a superação da situação de penúria outrora aferida, não é alcançada pela coisa julgada material. Diante desse contexto, não há que se falar em urgência que legitime a interposição do agravo de instrumento neste momento processual. Em que pese a exclusão da agravante do processo em fase de conhecimento, poderá postular a revogação da gratuidade durante a fase satisfativa. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente, que reforça a possibilidade de a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ser postulada em sede de eventual cumprimento de sentença: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela parte devedora, beneficiária da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença; e (ii) a possibilidade de exigir o pagamento imediato de honorários sucumbenciais de beneficiário da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Quanto ao cabimento do recurso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.803.925/SP) admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, dada sua aptidão para impactar diretamente a esfera jurídica das partes, mesmo quando não previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 4. No mérito, o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil assegura que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica que fundamentou a concessão da gratuidade, extinguindo-se após cinco anos caso não comprovada a alteração dessa condição. 5. A decisão agravada não identificou qualquer alteração na condição de hipossuficiência da parte agravante, evidenciando-se, portanto, a necessidade de aplicação da suspensão prevista no dispositivo legal. (...) (Acórdão 1967383, 0746126-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Desse modo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, especialmente a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, nem prejuízo material decorrente da manutenção da gratuidade de justiça concedida à agravada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em eventual cumprimento de sentença, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com esses argumentos, o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido. Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de março de 2025 às 11:14:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora